Tribunal: CARF
Processo: 10425.900670/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900670/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.483 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
O pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório no montante de R$
367.374,24, referente a IRPJ relativo ao período de maio de 2013 e homologar as compensações
objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório
e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900670/2017-47
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 060/0781, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Recife
(PE), fls. 048/051, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DISPENSA DE EMENTA.
Dispensada conforme Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 017, referente a pagamento indevido ou a maior.
O pleito da recorrente foi analisado por Despacho Decisório, fls. 041/044, que não
homologou a compensação, sendo lançado valor devido, correspondente aos débitos
compensados.
A recorrente foi cientificada do Despacho em 18/05/2017, fls. 045.
Em 16/06/2017 a recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (MI),
fls. 006.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada.
Cientificada dessa decisão em 30/12/2018, fls. 058, a recorrente apresentou seu
recurso, em 30/01/2018, fls. 060/78.
Aduz que apurou o IRPJ por estimativa mensal referente ao mês de maio de 2013,
no valor de R$ 367.374,24, informando o valor na DCTF, bem como procedendo o pagamento
da guia DARF.
Ocorre que em 27 de setembro de 2013 foi intimada do Laudo Constitutivo no
0089/2013, o qual aprovou o “Benefício Fiscal de Redução do Imposto de Renda e Adicionais
não Restituíveis em favor a empresa Borborema Energética S/A” concedido pela

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com fruição do benefício a
partir de 01/01/2013 a 31/12/2022 (Doc. 06).
Em razão da concessão do benefício citado, aplicado de forma retroativa a
01/01/2013, realizou o levantamento do balancete de suspensão/redução e constatou que pagou
indevidamente o valor de R$ 367.374,24, uma vez que verificou que não havia estimativa de
IRPJ a pagar no mês de maio de 2013, motivo da declaração de compensação.
Afirma que procedeu à retificação da DCTF em 18/05/2017, ou seja, após a
emissão do Despacho Decisório no 122295300 (que ocorreu em 02/05/2017), razão pela qual
apresentou Manifestação de Inconformidade para esclarecer os fatos já narrados.
Salienta que a decisão a quo julgou improcedente sua manifestação, por
considerar que não teria sido comprovada a origem do erro ocorrido, que teria dado ensejo ao
referido crédito, desconsiderando o Laudo Constitutivo no 0089/2013 da SUDENE, que
concedeu em setembro de 2013 -- e de forma retroativa para a Recorrente (isto é, desde
01/01/2013) -- o Benefício Fiscal de Redução do IRPJ
Destaca que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) já decidiu ser
possível a apresentação de provas “em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e
dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida”.
Em síntese, a recorrente alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um
laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda
e adicionais não restituíveis com fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022.
Devido a esse fato, realizou o levantamento do balancete de suspensão/redução e
constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês.
Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF,
contudo, como a DRJ não a considerou suficiente, apresenta esclarecimentos e elementos
adicionais com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da
conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Logo após, este colegiado analisou o processo e decidiu converter o julgamento
em diligência, Resolução 1302-000.841, fls. 0379, para as seguintes medidas:
“Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para apurar, no caso concreto, o seguinte:
i. A Confirmação da existência do direito à redução do IRPJ em razão do benefício
fiscal alegado pela recorrente, conforme o laudo juntado com o recurso voluntário;
ii. Análise do cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito creditório a
partir do laudo juntado;
iii. Verificação dos documentos contábeis anexados com o voluntário e se tais
confirmam o crédito postulado;
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

iv. Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar necessários,
elabore relatório conclusivo quanto às alegações e documentos apresentados pela
recorrente;
v. Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de
trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
vi. Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os autos
a esta Turma Julgadora, para a continuidade do julgamento.
A autoridade fiscal, em razão da determinação do CARF, anexou Parecer, fls.
0386/0390, com as seguintes informações:
PARECER DRF/CGD/PB/SARAC No 161/2014
...
INCENTIVO FISCAL - REDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
EMENTA: É de se reconhecer o direito à Redução de 75% do Imposto de Renda e
Adicionais não Restituíveis, incidentes sobre o lucro da exploração, uma vez
preenchidos os requisitos formais e materiais concernentes à fruição do referido
incentivo fiscal, nos termos circunstanciados em Laudo Constitutivo emitido pela
SUDENE.
PEDIDO DEFERIDO.
...
Conclusão
À vista do exposto, estando os autos revestidos das formalidades legais e considerando
as disposições normativas aplicáveis ao caso, submete-se o presente Parecer à
apreciação superior com a proposta de deferimento do pedido do interessado, razão
pela qual deve ser emitido Ato Declaratório Executivo para reconhecimento do direito à
Redução de 75% (setenta e cinco por cento) do Imposto de Renda e Adicionais não
Restituíveis, no período compreendido entre os anos calendários de 01/01/2013 a
31/12/2022, a ser levantado sobre o lucro da exploração, observando os termos do
Laudo Constitutivo no 0089/2013 e Anexos, emitidos em 27/09/2013 pela SUDENE.
Destaca que a autoridade superior concordou com o parecer e expediu o Ato
Declaratório Executivo no 04, fls. 0392, que reconheceu o direito à redução do imposto de renda
das pessoas jurídicas e adicionais não restituíveis, incidente sobre o lucro da exploração, relativo
a empreendimento situado na área da atuação da SUDENE, de titularidade da recorrente.
Em resposta ao CARF, a autoridade fiscal emitiu o Despacho no 2.353/2021 –
EBEN/SRRF/04, fls. 0494,
“3.
No que se refere ao solicitado pela Diligência em questão, têm-se que:
3.1. Por meio do processo no 10425.722.253/2013-23, protocolado em 19/11/2013, a
pessoa jurídica, Borborema Energética S.A. postula o deferimento de a redução de 75%
de seu Imposto de Renda e adicionais sobre o lucro da exploração oriundo da atividade
geração de energia elétrica na modalidade de potência contratada e energia fornecida,
conforme Laudo Constitutivo no 0089/2013, emitido pela SUDENE, em 27/09/2013
(fls. 156 a 158).
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

3.2. O Parecer da Delegacia da Receita Federal em Campina Grande/PB, de no
161/2014, às fls. 386 a 390, propôs o deferimento do Pedido da Pessoa Jurídica,
reconhecido pelo Despacho da mesma DRF, às fls. 391, que emitiu o correspondente
Ato Declaratório Executivo no 04, em 30/04/2014 (às fls. 392/393), devidamente
publicado no Diário Oficial da União, de 05/05/2014 (fls. 394/395).
3.3. Nas Declarações de IRPJ, original e retificadora transmitidas, respectivamente, em
30/06/2014 (fls. 445 a 493) e, em 27/02/2015 (fls. 396 a 444), pela Borborema
Energética S.A., verifica-se que, ao ser reconhecida a redução do IRPJ em 75%, não
houve a apuração de imposto a pagar referente a estimativa mensal nos meses do
ano de 2013. Sendo que a retificadora da DIPJ se deu em razão de erro no cálculo do
Adicional ao Imposto (linha 48) da Apuração do Lucro da Exploração da Atividade com
Redução de 75%, constante da Ficha 10 – Cálculo da Isenção e Redução do imposto
sobre o Lucro Real – PJ em Geral. Na DIPJ original foi de R$ 447.118,63 e na
Retificadora, R$ 600.958,18, o que elevou a Redução em questão de R$ 1.038.416,92
para R$ 1.153.796,58, conforme linha 50 da mesma Ficha 10, e em decorrência,
aumentando do prejuízo fiscal do exercício de 2014, ano-calendário 2013, de (-) R$
328.003,54 para (-) R$ 382.003,51.
3.4
Revendo-se os cálculos de estimava mensal de IRPJ do mesmo período,
constatou-se que não houve a apuração, em nenhum dos meses do ano 2013, de
imposto a pagar nessa rubrica.
4. Conforme Laudo Constitutivo no 0089/2013, às fls. 156 a 158, a condição onerosa da
implantação de empreendimento, Geração de Energia Elétrica na Modalidade de
Potência Contratada e Energia Fornecida, na área de atuação da SUDENE, foi atendida,
entrando o empreendimento em operação no ano de 2011 e sendo o período de fruição
do benefício de 01/01/2013 a 31/12/2022.
5. No tocante às exigências para o reconhecimento do direito creditório, a pessoa
jurídica, acima descrita, apresentou nos autos do processo no 10425.722.253/2013-23,
protocolado em 19/11/2013, toda a documentação necessária para a concessão do
benefício de redução de 75% de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, calculado com base
no Lucro da Exploração, benefício que lhe foi deferido conforme item 3.2. acima.
6. Assim, em estando cumpridos os requisitos da Diligência, às fls. 379 a 383,
cientifique-se o sujeito passivo do seu resultado, concedendo-lhe o prazo de trinta dias
para, se o desejar, manifestar-se nos autos.”
A recorrente foi cientificada do despacho em 15/10/2021, fls. 0500.
Em 08/11/2021, fls. 501/0506, a recorrente apresentou argumentos, alegando, em
síntese, que em atendimento à Resolução no 1302-000.84, a DRF de Campina Grande/PB,
confirmou a efetiva existência do direito à redução, em 75%, do IRPJ em favor da Recorrente,
diante do Laudo Constitutivo SUDENE no 0089/2013, de modo que, por óbvio, resta
comprovada a efetiva existência do direito creditório da Recorrente, decorrente do pagamento
indevido, via DARF, do montante de R$ 367.374,24, a título de IRPJ, relativo ao período de
maio/2013, com a consequente homologação integral da compensação pretendida por meio do
PER/DCOMP no 02706.74629.251113.1.3.04-0603.
O processo retornou ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
O litígio em questão já foi muito bem analisado, por esta Turma de Julgamento, e
pela autoridade fiscal do domicílio tributário da recorrente.
Esta Turma Julgadora já analisou processo idêntico, da recorrente, em sessão de
09/12/2021, Processo: 10425.900073/2015-51, chegando a seguinte conclusão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PROVA
DOCUMENTAL
JUNTADA
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
A admissibilidade dos elementos de prova documental juntados após a impugnação
exige que o caso concreto enquadre-se numa das situações excludentes previstas no § 4o
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72. No presente caso, há fatos/razões trazidas aos
autos pela própria DRJ quando esta fundamenta sua decisão na insuficiência dos
argumentos suscitados na manifestação de inconformidade para justificar a inexistência
do débito de estimativa anteriormente quitado. Trata-se, em verdade, do chamado
"diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
De conformidade com a Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
ESTIMATIVA.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a maior a título
de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio – Relator

Abaixo há trechos do voto que demonstram a identidade entre os litígios:
No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou
documentos que julga serem suficientes para comprovar a inexistência do débito. Neste
sentido, informou que recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu
benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022.v
Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do balancete de
suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês.
Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF.
Contudo, como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e
elementos adicionais com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de
verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no
70.235/72 (que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da
preclusão do direito do contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
...
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao princípio
da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
...
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente
quitado.

Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos.
Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado
neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta turma
já possuía entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido
de compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde
que coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
...
Esse entendimento foi, inclusive, corroborado com a recente edição da seguinte súmula:
Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Por outro lado, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do
recolhimento de estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conforme relatado, esta turma entendeu que as alegações da recorrente deveriam ser
confirmadas pela unidade de origem mediante realização de diligência.
Assim foi feito.
Pelo teor do Despacho no 1.473/2021 – EBEN/SRRF/04, resta claro que a interessada
foi contemplada com o benefício fiscal de redução do IRPJ e que, por tal motivo,
confirmou-se o pagamento indevido. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho:
...
Há, portanto, que se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada no
limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Sem mais, a meu ver foi correto, em todas suas razões, o voto e a decisão deste
colegiado, motivo de conhecer do recurso e dar provimento ao mesmo.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.483 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900670/2017-47

CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 367.374,24, referente a IRPJ
relativo ao período de maio de 2013 e homologar as compensações objeto do presente processo
até o limite do direito creditório reconhecido, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 530
DF CARF MF
Original